Tribunal: STF
Processo: HC 261579
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S. B. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, os EDcl no AgRg no AREsp 2.764.865/GO (doc. 9).   



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado, "[...] nos termos do artigo 217-A, caput [estupro de vulnerável], do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto [...]" (doc. 3, p. 1).   



    Neste writ, o impetrante sustenta que:   



    1. Argui-se, primeiramente, como fundamento do Writ a nulidade do julgamento do Agravo Regimental sem possibilitar ao Advogado do ora Paciente realizar sustentação oral. 



    2. Ocorreu no julgamento do Agravo Regimental clara violação ao princípio da ampla defesa, pois o Regimento Interno do STJ (artigo 22, parágrafo 2º, inciso I, alínea "a", do RISTJ) estabelece que não cabe sustentação oral contra Decisão monocrática que nega seguimento ou admissibilidade a RESP e Rex; não vedando sustentação oral em Agravo Regimental interposto contra Decisão de Ministro que julga o mérito de RESP e CONDENA PESSOA QUE CHEGOU ABSOLVIDA NESTE QUE SE DIZ TRIBUNAL DA CIDADANIA. 



    3. Por sua vez, a Lei 8.906/94 estabelece de forma taxativa que cabe sustentação oral em julgamento de Agravo Regimental/Interno interposto contra Decisão monocrática de Ministro que julgar o mérito de Recurso Especial, conforme segue: [...]. 



    4. No caso concreto, não é aplicável o entendimento que veda sustentação oral em Agravo em Recurso Especial, pois, em verdade, a eminente Ministra julgou monocraticamente o Recurso Especial e lhe deu provimento. 



    5. Manter esse entendimento é tratar a parte como otária, em desrespeito as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois o Agravo foi interposto pelo MP de Goiás contra a Decisão que inadmitiu o RESP na origem e serviu para, exatamente, obter a remessa do RESP a este Sodalício, para que, este, julgasse o mérito do RESP. RESP que foi provido monocraticamente pela eminente Ministra Daniela Teixeira. 



    6. Ou seja, o Agravo em RESP tem como objeto o conhecimento do RESP e foi interposto pelo parquet de Goiás. O RESP teve como objeto a reforma do Acórdão. 



    7. A Decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira deu provimento ao mérito do RESP E REFORMOU O ACÓRDÃO DO TJ/GO! 



    8. O Agravo Regimental/Interno foi interposto pelo Advogado do prejudicado pela Decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira que julgou procedente o mérito do RESP! 



    9. Apesar de o sistema eletrônico do STJ seguir atribuindo a nomenclatura de Agravo em RESP, tratou-se o Recurso do ora Paciente de Agravo Regimental/Interno contra Decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, que julgou o mérito de Recurso Especial e lhe deu provimento! 



    10. Um copo segue sendo copo, mesmo que um ou mais Ministros deste STJ queiram dizer que o copo é uma garrafa! 



    11. Como diz a lenda sobre o lendário uma vez presidente do Corinthians – Vicente Matheus –: uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa! 



    12. Há um erro de fato no Acórdão objeto do Writ, quando “diz” que o Acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás teria absolvido o ora Paciente porque teria ficado provado que este teria passado a mão na bunda da menor e não teria ficado provado o dolo de satisfazer a lascívia do autor deste Recurso, quando, em verdade, a absolvição prolatada pelo TJ/GO se deu porque a suposta vítima teria dado 04 (quatro) versões para o fato, sem qualquer corroboração por outras provas, em narrativa que não demonstrava a ocorrência do fato e porque devia prevalecer, no caso concreto, o princípio do in dubio pro reo, dada a ausência de provas suficientes para a condenação. 



    13. O Acórdão objeto do Writ se omitiu diante da alegação demonstrada através da simples leitura da Decisão monocrática e da Decisão colegiada, de que teria havido cerceamento de defesa na origem, quando a magistrada que presidiu a instrução indeferiu ilegitimamente pedido de produção de prova requerido pelo ora Paciente; questão que foi enfrentada no Acórdão do TJ/GO e que não foi objeto de Recurso naquela instância, pelo autor destes Embargos, dado que, lá, ele fora absolvido. 



    [...] 



    1. Equivocado o fundamento do Recurso Especial interposto pelo parquet e provido pelo STJ, pois o ora Paciente ou qualquer acusado não tem qualquer dever de produzir prova de sua inocência. 



    2. Assim ensinamento lapidar sobre a questão: [...]. 



    3. Quanto a leitura realizada pela Decisão monocrática da Ministra relatora que deu provimento monocrático a RESP interposto pelo parquet – Decisão que foi mantida pelo Acórdão proferido pelo órgão colegiado – do quadro fático narrado na Sentença e no Acórdão, importante dizer que partem de uma premissa equivocada, a de que seria incontroversa a ocorrência do fato e das condutas imputadas na denúncia. 



    4. Explica-se. 



    5. Ainda que não concorde com tal entendimento, o Subscritor tem conhecimento de que o Superior Tribunal de Justiça atribui a palavra da pessoa apontada como vítima de crime sexual carga probatória suficiente para embasar Sentença e/ou Decisão condenatória. 



    6. Ocorre que, também pacificado que para ter carga probatória suficiente a embasar decreto condenatório, a palavra da pessoa apontada como vítima de crime sexual deve ser coerente e deve ser corroborada por outros elementos de prova. 



    7. No caso concreto, equivocada a afirmação – erro de fato – de que incontroverso que o fato teria ocorrido e a conduta teria sido praticada. 



    8. Basta cotejar as quatro declarações prestadas pela menor apontada como vítima do crime de estupro de vulnerável, pela suposta prática da conduta de atos libidinosos, para dar-se conta de que sequer ficou estabelecido onde e em que condições supostamente foram praticados. 



    9. Primeiro, a menor apontada como vítima de suposta conduta de ato libidinoso, em declarações na Delegacia de Polícia, disse que estava jogando no celular, quando o ora Paciente teria pego em sua bunda. Assim sua Declaração, nesse ponto: 



    “Que a genitora da declarante entregou o celular a declarante e o pediu para que colocasse para carregar; Que a declarante perguntou a sua genitora onde estava o carregador, quando sua genitora disse que estava na sala; Que a declarante foi até a sala, quando o suspeito estava deitado no colchão; Que a declarante perguntou a sua genitora se poderia jogar no celular, quando esta disse sim; Que a declarante começou a jogar no celular momento em que o acusado pegou na sua bunda, momento em que a declarante pediu para parar, quando este foi até a porta da sala e mostrou a genitália e mostrou para declarante e gesticulou com a mão a chamando”. 



    10. Ouvida novamente na Delegacia, poucos dias depois da primeira oitiva, a menor apontada como vítima de conduta de ato libidinoso, alterou a versão dos fatos, dizendo que o ora Paciente apertou sua bunda, quando estava cantando uma música da Anita: “Que informa que no momento em que o apelante apertou a bunda dela com a mão a declarante estava cantando a Música da Anita bang e mexendo com os ombros” (vide autos). 



    11. Ouvida no CRAS, a menor apontada como vítima de conduta de ato libidinoso, altera novamente a versão, e, ali, diz que o ora Paciente passou a mão em sua bunda quando estava na cozinha da casa (vide autos). 



    12. Em Juízo, a versão dada pela menor apontada como vítima de conduta de ato libidinoso, deu versão um pouco diferente das duas versões oferecidas quando da oitiva na DePol. Assim sua Declaração em Juízo: “que ela estava parada, em pé, junto com o irmão dela, na sala, jogando, quando Solimar passou a mão na bunda dela. Disse que o irmão dela foi pra cozinha”. (vide autos). 



    13. Destaca-se, ainda, que a Magistrada de primeiro grau aludiu que condenava com arrimo em declarações de duas testemunhas que nunca foram ouvidas, seja administrativa ou judicialmente! 



    14. Assim, ao contrário do aludido na Petição de RESP alinhavada pelo MP/GO, a Decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Goiás, que reformou a Sentença condenatória proferida contra o ora Paciente, não reconheceu a ocorrência do fato e a prática da conduta de ato libidinoso, mas, ao contrário, apenas retratou/admitiu que referido fato e referida conduta podem ter ocorridas. 



    15. Contudo, entretanto, porém, todavia, o Tribunal de Justiça de Goiás, acertadamente, deu vigência ao princípio do in dubio pro reo, para reconhecer e declarar a inexistência de prova suficiente para a condenação! 



    16. Para confirmar o acerto do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao aplicar o princípio do in dubio pro reo, basta ler e cotejar as declarações da menor apontada como vítima de conduta de ato libidinoso, na fase administrativa e em Juízo! 



    17. Conforme ensina o mais importante doutrinador do Direito ainda vivo (Luigi Ferrajoli), qualquer acusado somente pode ser condenado se e somente se ficar suficientemente provada a sua culpa, por provas que sejam capazes de provar muito mais fundamentos acusatórios que aquele constante da denúncia.  



    18. Assim Ferrajoli, a respeito da questão: [...]. 



    19. Há, no livro de Ferrajoli uma passagem que explica essa questão de forma interessante e insuperável: “a neve é branca se e somente se a neve é branca”. 



    20. Em suma, no caso concreto, entende o Subscritor que o Recurso Especial interposto pelo MP/GO sequer devia ser admitido, pois escorado em premissa e tese falsas, a de que seria incontroversa a ocorrência do fato e da conduta imputada na denúncia. 



    21. O fundamento do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, de que inexiste prova suficiente para a condenação do ora Paciente e que no caso concreto, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo sequer foi enfrentado pelo representante do parquet, em suas Razões de Recurso Especial. 



    22. Em nenhuma linha o representante do parquet estadual de Goiás enfrentou ou alegou erro do Acórdão recorrido, ao utilizar-se do princípio do in dubio pro reo, insculpido no artigo 386, VII, CPP, para absolver o ora Paciente! 



    23. Destaca-se o acerto do acórdão objeto do Recurso Especial interposto pelo parquet, ao ler-se a Decisão monocrática proferida pela eminente Ministra e que foi mantida pelo Acórdão objeto do writ, quando retrata a possibilidade de o fato ter ou não ocorrido, em dependência da interpretação do julgador, o que faz incidir no caso concreto a necessidade de aplicar-se o disposto no artigo 386, VII, CPP: [...]. 



    24. Conclui-se com o seguinte argumento a legitimar o Acerto do Acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que reformou sentença condenatória prolatada contra o ora Paciente e o absolveu: a) Sua Excelência deixou claro que interpreta – “não me parece” – que não há insuficiência probatória a legitimar a sentença condenatória; b) O Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que há insuficiência probatória a deslegitimar a sentença condenatória; c) Provada, então, a existência de duas possibilidades: uma condenatória; outra absolutória; d) Corolário, o correto, então, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, onde vigem os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, a absolvição do ora Paciente, com arrimo no disposto no artigo 386, VII, CPP, restabelecendo-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que aplicou corretamente a regra encartada no artigo citado. (doc. 1, pp. 18-27).   



    Ao final, requer:   



    1. O recebimento do writ em todos os seus termos. 



    2. Que a Petição seja lida considerando-se o ensinamento expendido por Luigi Ferrajoli colacionado alhures e julgada de acordo ao estabelecido no artigo 5°, LIV e LV, e artigo 93, IX, CF, e artigo 386, VII, CPP. 



    3. Sejam acolhidos os argumentos expendidos no Capítulo IX, para conceder-se a ordem e anular-se o julgamento do Agravo Regimental do ora Paciente realizado pelo Superior Tribunal de Justiça e determinar-se novo julgamento, pois nulo o julgamento objeto do WRIT, haja vista ocorrência de cerceamento de defesa, por violação direta ao disposto no artigo 22, artigo 22, § 2º, inciso I, alínea "a", do RISTJ, e artigo 7°, § 2º-B, III, Lei 8.906/94, e omisso o Acórdão recorrido quanto a alegação de não manifestação do STJ em relação a alegação de cerceamento de defesa, conforme pormenorizadamente demonstrado no Capítulo VIII, desta Petição (vide mídia desse momento no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=uBjMZS9rbyg no minuto 31:22). 



    4. Caso superado indeferido o pedido anterior, seja a ordem concedida, para acolher os argumentos alinhavados no Capítulo X desta Petição e cassar/reformar o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente Agravo Regimental interposto contra Decisão monocrática de uma de suas Ministras, que deu provimento monocrático a RESP interposto pelo parquet de Goiás contra Acórdão daquele Estado, que julgara procedente Apelação e absolvera o ora Paciente, restabelecendo-se a vigência, validade e eficácia do Acórdão do TJ/GO, que realizou a aplicação correta do disposto no artigo 386, VII, CPP, e ensinamentos de Ferrajoli alhures colacionado. 



    5. Da leitura do Acórdão do TJ/GO constata-se que aquele absolveu o ora Paciente porque aplicou corretamente o disposto no artigo 386, VII, CPP; o que não foi enfrentado pelo MP daquele Estado em seu RESP; ausente, portando, dialeticidade recursal, a ensejar a inadmissão daquele Recurso. 



    6. Por fim, o ora Paciente se opõe ao julgamento virtual do writ e requer seja o mesmo julgado presencialmente, intimando-se o Subscritor previamente, para que possa realizar sustentação oral. (doc. 1, pp. 27-28).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, ementas que integram o inteiro teor do acórdão impugnado:   



    Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO PENAL CONFIGURADO. DOLO PRESENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que deu provimento a recurso especial para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, reformando acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que absolvera o réu, aplicando o princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo específico de satisfazer a lascívia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes do acórdão recorrido são suficientes para configurar o crime de estupro de vulnerável, em especial quanto à presença do dolo específico de satisfazer a lascívia; e (ii) analisar se a decisão de absolvição pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise, em que as declarações da vítima encontram amparo nos relatos das testemunhas e nos demais elementos coligidos nos autos. 4. O entendimento do Tribunal de origem, ao absolver o réu, considerou como insuficiente a prova do dolo específico de satisfazer a lascívia, sustentando que a conduta de passar a mão nas nádegas da vítima e expor o órgão genital não seria suficiente para configurar o crime de estupro de vulnerável. Tal conclusão, entretanto, está em desacordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o dolo específico de satisfazer a lascívia decorre do próprio caráter sexual da conduta. 5. Nos termos do Tema 1.121/STJ, "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215- A do CP)". 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ato libidinoso inclui toda conduta que atente contra a dignidade sexual, com o propósito de satisfazer a lascívia, sendo irrelevante a superficialidade ou a ligeireza do ato. Assim, a prática de apalpar as nádegas da vítima e, em seguida, expor o órgão genital e chamá-la para próximo configura, inequivocamente, o crime de estupro de vulnerável. 7. O afastamento da condenação, com base na suposta desproporcionalidade entre a conduta e a pena prevista para o delito, viola os princípios da legalidade e da proteção integral da criança e do adolescente, insculpidos no art. 227 da Constituição Federal. 8. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, pois o caso trata de mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido, não havendo necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. 9. Por conseguinte, a decisão que absolveu o recorrido merece reforma, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. (doc. 8 – grifei).   



    Ementa PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO QUANTO À AUTORIA DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por condenado contra acórdão que negara provimento a agravo regimental em recurso especial, alegando nulidade por indeferimento de sustentação oral, erro material na identificação da parte recorrente e suposta distorção na análise dos fundamentos da absolvição pelo Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há previsão legal ou regimental para sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática; (ii) verificar a ocorrência de erro material na identificação do recorrente; (iii) apurar se há omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos da absolvição na instância de origem. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a possibilidade de sustentação oral em agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal ou regimental, conforme art. 159, IV, do RISTJ e art. 937 do CPC. 4. Reconhece-se o erro material na identificação do agravante, corrigindo-se para constar que o agravo regimental foi interposto pelo próprio embargante, sem reflexos no resultado do julgamento, já que as razões recursais foram devidamente apreciadas. 5. Não há contradição ou omissão quanto aos fundamentos da decisão embargada, sendo que eventual divergência decorre de inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não cabendo rediscutir o mérito pela via eleita. 6. Alegações sobre múltiplas versões da vítima e ausência de testemunhas visam reabrir a análise fático-probatória, obstada pela Súmula 7 /STJ e já apreciada no acórdão embargado. IV. Dispositivo 7. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes. (doc. 9 – grifei).   



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.   



    Com efeito, o art. 217-A, do Código Penal, não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo necessário, apenas, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima, com o objetivo de satisfazer a sua lascívia, para, assim, configurar o delito.   



    Nessa mesma direção:   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus. II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024 – grifei).   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). INSURGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA NO TIPO PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a desclassificação do crime. III. Razões de decidir 3. “A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato” (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.240 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/10/2024 – grifei).   



    Por fim, quanto ao alegado cerceamento de defesa, a exemplo do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "[o] § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo" (ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).   



    Nessa perspectiva:   



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. 3. O magistrado não está obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 4. Sustentação oral em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 5. Embargos rejeitados. (RE 1.461.445 AgR-ED/MG Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/3/2025 – grifei).   



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (ARE 1.335.442 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022 – grifei).   



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator